Tribunal: TJDFT
Processo: 0744434-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744434-61.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA EMBARGADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em resposta aos Embargos de Declaração Id. 53309504 e para os fins do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, esclareço que a Agravante deve se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à adequação do Agravo de Instrumento. No mesmo prazo, esclareça a razão de o presente recurso dever ser julgado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Indique o enquadramento do Agravo de Instrumento em um dos incisos do art. 294 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora